Tribunal: TJMT
Processo: 1008184-93.2024.8.11.0004
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1008184-93.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificações e Adicionais]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MANOEL EDUARDO GONCALVES - CPF: 513.520.361-34 (RECORRENTE), EDUARDO HENRIQUE FERREIRA CAMPOS - CPF: 049.443.831-26 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1008184-93.2024.8.11.0004

Recurso Cível Inominado n.º
1008184-93.2024.8.11.0004

Recorrente:
Manoel Eduardo Gonçalves.

Recorrido:

Estado de Mato Grosso e Mato Grosso Previdência-MTPREV.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR MILITAR. ABONO DE PERMANÊNCIA. PREVISÃO EXPRESSA NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. DIREITO ASSEGURADO. FÉRIAS PROPORCIONAIS NÃO USUFRUÍDAS. PAGAMENTO DEVIDO COM O TERÇO CONSTITUCIONAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por servidor militar aposentado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos feitos em Ação de Cobrança proposta em face do ente público estadual, na qual pleiteia o pagamento do abono de permanência referente a 04 (quatro) meses e 04 (quatro) dias anteriores à sua aposentadoria, bem como férias proporcionais de 5/12 (cinco doze avos) não usufruídas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Definir se o recorrente, servidor militar do Estado de Mato Grosso, tem direito ao abono de permanência e ao pagamento das férias proporcionais não usufruídas, acrescidas do terço constitucional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O abono de permanência encontra previsão no art. 40, § 19, da Constituição Federal e no art. 3º da LC Estadual 202/2004, sendo assegurado aos servidores militares que optarem por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para aposentadoria voluntária.

4.

A EC 103/2019 não revogou automaticamente o direito ao abono de permanência dos militares estaduais, pois a exclusão desse benefício exige a edição de lei estadual específica, o que não ocorreu em Mato Grosso.

5.

O recorrente permaneceu em atividade após o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria, fazendo jus ao pagamento do abono de permanência até a data de sua inatividade, independentemente de prévio requerimento administrativo.

6.

As férias proporcionais não usufruídas devem ser indenizadas, acrescidas do terço constitucional, conforme jurisprudência do STF e STJ, pois constituem direito social garantido pelo art. 39, § 3º, da Constituição Federal.

7.

Aplicação da correção monetária conforme os temas 810 e 1170 do STF, tema 905 do STJ e EC 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso Inominado conhecido e provido para reformar a sentença, reconhecendo o direito ao abono de permanência pelo período pleiteado e ao pagamento das férias proporcionais acrescidas do terço constitucional.

Tese de julgamento: “O servidor militar estadual de Mato Grosso tem direito ao abono de permanência desde o preenchimento dos requisitos para aposentadoria voluntária até sua inatividade, conforme previsão da LC 202/2004. As férias proporcionais não usufruídas devem ser indenizadas com o terço constitucional.”

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, artigo 40, § 19, e artigo 39, § 3º; EC 103/2019, artigo 36, II; LC Estadual 202/2004, artigo 3º; LC Estadual 555/2014, artigo 147.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 1058688 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 27.09.2019; STJ, AgRg no Ag 1.094.291/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 24.03.2009; TJ-MT, RI 10383193420238110001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, julgado em 24.06.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1008184-93.2024.8.11.0004

Recurso Cível Inominado n.º
1008184-93.2024.8.11.0004

Recorrente:
Manoel Eduardo Gonçalves.

Recorrido:

Estado de Mato Grosso e Mato Grosso Previdência-MTPREV.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Manoel Eduardo Gonçalves.

Ação:
de Cobrança de Abono Permanência e Férias.

Origem:
Juizado Especial Cível e
Criminal de Barra do Garças-MT.

Sentença (
Id
.
269503785
)
:
julgou improcedentes

os pedidos autorais.

Recurso Cível Inominado
(Id.
269503787
)
:
o recorrente requer a
reforma da sentença de origem, a fim de que seja julgado totalmente procedente o pedido inicial.

Contrarrazões (Id. 269503790
): pugnam pelo desprovimento do recurso interposto e pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1008184-93.2024.8.11.0004

Recurso Cível Inominado n.º
1008184-93.2024.8.11.0004

Recorrente:
Manoel Eduardo Gonçalves.

Recorrido:

Estado de Mato Grosso e Mato Grosso Previdência-MTPREV.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de
Ação de Cobrança
proposta por
Manoel Eduardo Gonçalves

em desfavor do Estado de Mato Grosso e de Mato Grosso Previdência–MTPREV, na qual o autor, ora recorrente
, em síntese, almeja o recebimento do abono de permanência referente ao período de 04 (quatro) meses e 04 (quatro) dias anteriores ao ato que o transferiu para a inatividade, bem como das férias proporcionais de 05/12 (cinco doze avos)
.

A controvérsia cinge-se em definir se os servidores militares estaduais possuem direito ao recebimento de abono de permanência, quando completem os requisitos para a aposentadoria voluntária, porém optem por permanecer em atividade, bem como ao pagamento das férias proporcionais não usufruídas antes de se aposentar.

Inicialmente, ressalte-se ser fato incontroverso nos autos que o autor foi transferido para a inatividade após 30 (trinta anos), 04 (quatro) meses e 04 (quatro) dias de trabalho, uma vez que as alegações feitas na inicial não foram impugnadas pelos requeridos, que se limitaram a questionar a legalidade das verbas requeridas.

De igual forma, não há controvérsia acerca do fato de que o autor recorrente se aposentou sem gozar e sem receber as férias proporcionais de 05/12 (cinco doze avos).

Pois bem. O abono de permanência está previsto no §19, do artigo 40, da Constituição Federal, nos seguintes termos:

“Artigo. 40 Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003) (...) § 19.
O servidor de que trata este artigo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no § 1º, III, a, e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória
contidas no § 1º, II. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)”.

A Emenda Constitucional n.º 41/2003, em seu artigo 3º, §1º, dispõe:

“Artigo 3º É assegurada a concessão, a qualquer tempo, de aposentadoria aos servidores públicos, bem como pensão aos seus dependentes, que, até a data de publicação desta Emenda, tenham cumprido todos os requisitos para obtenção desses benefícios, com base nos critérios da legislação então vigente.§ 1º O servidor de que trata este artigo que opte por permanecer em atividade tendo completado as exigências para aposentadoria voluntária e que conte com, no mínimo, vinte e cinco anos de contribuição, se mulher, ou trinta anos de contribuição, se homem, fará jus a um
abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária
até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no art. 40, § 1º, II, da Constituição Federal”.

Por fim, a matéria é regulada em âmbito regional pelo art. 3º da Lei Complementar Estadual n.º 202/2004, que dispõe a respeito da concessão do abono de permanência aos servidores do Estado de Mato Grosso,
in verbis
:

“Artigo 3º O servidor civil e militar ativo, dos Poderes do Estado, do Ministério Público, das autarquias, fundações e universidades, que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no art. 40 da Constituição Federal ou caput do art. 2º da Emenda Constitucional nº 41/03, e que opte por permanecer em atividade, fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no art. 40, § 1º, II, da Constituição Federal. § 1º O abono previsto no caput será concedido, nas mesmas condições, ao servidor que, até 31 de dezembro de 2003, tenha cumprido todos os requisitos para obtenção da aposentadoria voluntária, com proventos integrais ou proporcionais, com base nos critérios da legislação então vigente, como previsto no § 1º do art. 3º da Emenda Constitucional nº 41/03, desde que conte com, no mínimo, vinte e cinco anos de contribuição, se mulher, ou trinta anos, se homem. § 2º O valor do abono de permanência será equivalente ao valor da contribuição efetivamente descontada do servidor, ou recolhida por este, relativamente a cada competência. § 3º O pagamento do abono de permanência é de responsabilidade
dos Poderes do Estado, do Ministério Público, das autarquias, fundações e universidades e será devido, em havendo o preenchimento dos requisitos, a partir da data de solicitação do benefício, conforme disposto no
caput
e § 1º, mediante opção expressa pela permanência em atividade”.

Nesse mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial da Turma Recursal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA. POLICIAL MILITAR. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA. PERMANÊNCIA NA ATIVA. ABONO DE PERMANÊNCIA. PREVISÃO CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL. PREVISÃO NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.º 202/2004. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação proposta por SERGIO DENIS CORREA contra o ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a concessão de abono de permanência desde 06/2019, data em que alega ter completado o tempo de contribuição necessário à reserva remunerada, no montante de R$ 17.388,42 (dezessete mil trezentos e oitenta e oito reais e quarenta e dois centavos).

2. Segundo o entendimento proferido pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral, o benefício do abono de permanência, em se tratando de Policiais Militares, exige lei infraconstitucional estadual lhes concedendo tal benesse de forma expressa. Em resumo, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que (I) os Policiais Militares não se equiparam a servidores públicos em termos de direitos; (II) os Policiais Militares, à luz da Constituição Federal, não fazem jus ao recebimento de abono de permanência, por falta de expressa previsão no texto constitucional; (III) entretanto, excepcionou a regra ao fixar que há possibilidade de pagamento do referido adicional aos Policiais Militares se, e somente se, houver previsão por lei infraconstitucional.

3. No âmbito do Estado de Mato Grosso, o abono permanência está previsto na Lei Complementar n.º 202, de 28 de dezembro de 2004, que dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso, e dá outras providências, a qual confere expressamente o direito ao abono permanência ao servidor civil ou militar. 4. Neste contexto, diante da previsão constitucional e infraconstitucional, bem ainda da comprovação da permanência na ativa após o preenchimento de todos os requisitos para a aposentadoria (reserva remunerada), resta comprovado o direito do Recorrente ao recebimento do abono permanência. 5. Sentença reformada. 6. Recurso conhecido e provido.(N.U. 10393059020208110001, Relatora LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, julg. em 22/02/2022)”.

Por se tratar de servidor militar, os requisitos para a concessão da aposentadoria são diferentes dos requisitos da aposentadoria voluntária comum e, a respeito dos militares, o Estado de Mato Grosso, na Lei Complementar n.° 555/2014, assim estabeleceu:

“Artigo 147
O militar estadual é transferido, a pedido, para a reserva remunerada:

I - com subsídio integral:

a) se do sexo masculino, quando contar com 30 (trinta) anos de serviço e, destes, no mínimo 20 (vinte) anos de efetivo serviço;
b) se do sexo feminino, quando contar com 25 (vinte e cinco) anos de serviço e, destes, no mínimo 15 (quinze) anos de efetivo serviço.
II - com subsídio proporcional:

a) se do sexo masculino, quando contar com 25 (vinte e cinco) anos de serviço e, destes, no mínimo 20 (vinte) anos de efetivo serviço;
b) se do sexo feminino, quando contar com 20 (vinte) anos de serviço e, destes, no mínimo 15 (quinze) anos de efetivo serviço”.

A
ssim, diante da previsão na Constituição Federal e em Lei Complementar Estadual, ao completar os 30 (trinta) anos de contribuição, o recorrido tem direito ao abono de permanência por ter optado permanecer em atividade, independentemente de prévio requerimento administrativo.

Consigne-se que, a despeito do abono de permanência dos servidores civis não se aplicar aos servidores militares (STF ARE 1058688 AgR, Relator (a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 27-09-2019), no Estado de Mato Grosso, esse direito é garantido pelo art. 3º da LC 202/2004.

Embora a EC n.º 103/2019 tenha transferido para a União a atribuição para a edição de normas gerais sobre inatividade e pensões dos militares estaduais (art. 22, XXI, da Constituição Federal) e a Lei Federal 13.954/2019 (Estatuto Nacional dos Militares) não contenha previsão expressa sobre o tema, o direito ao abono de permanência dos militares estaduais não foi automaticamente excluído, pois depende da publicação de lei de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo estadual que referende integralmente as revogações previstas na alínea a do inciso I e nos incisos III e IV do art. 35 da EC103/2019 (art. 36, II, da EC 103/2019).

Sobre a matéria:

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. ABONO DE PERMANÊNCIA. SERVIDORES MILITARES. ESTADO DE MATO GROSSO (ART. 3º DA LC 202/2004). INEXISTÊNCIA DE LEI ESTADUAL REFERENDANDO INTEGRALMENTE AS ALTERAÇÕES DA EC 103/2019. ABONO DE PERMANÊNCIA DEVIDO. CONDENAÇÃO POSTERIOR A 07/2009. ATUALIZAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E. JUROS DE MORA CALCULADOS PELO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO OFICIAL DA CADERNETA DE POUPANÇA. PRECEDENTES DO STF E STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(...)

4. Abono de permanência. O servidor público que tiver preenchido todas as exigências para a sua aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade, poderá fazer jus a um abono de permanência equivalente, no máximo, ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para aposentadoria compulsória (art. 40, § 19, da CF). No âmbito do Estado de Mato Grosso, o art. 3º da Lei Complementar n. 202/2004 assegura o abono de permanência tanto aos servidores civis quanto aos militares (N.U 1021237-87.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/11/2023, publicado no DJE 16/11/2023 e N.U 1066197-65.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, publicado no DJE 10/11/2023).
Não obstante o abono de permanência dos servidores civis não se aplique aos servidores militares (STF ARE 1058688 AgR, Relator (a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 27-09-2019), no Estado de Mato Grosso esse direito é garantido pelo art. 3º da LC 202/2004. Embora a EC 103/2019 tenha transferido para a União a atribuição para a edição de normas gerais sobre inatividade e pensões dos militares estaduais (art. 22, XXI, da Constituição Federal) e a Lei Federal 13.954/2019 (Estatuto Nacional dos Militares) não contenha previsão expressa sobre o tema, o direito ao abono de permanência dos militares estaduais não foi automaticamente excluído, pois depende da publicação de lei de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo estadual que referende integralmente as revogações previstas na alínea a do inciso I e nos incisos III e IV do art. 35 da EC103/2019 (art. 36, II, da EC 103/2019).
Nesse sentido: TJ-GO - RI: 53468232020228090051 GOIÂNIA, Relator: MÔNICA CEZAR MORENO SENHORELO, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: (S/R). Portanto, inexistindo Lei no Estado de Mato Grosso que referende integralmente as alterações da EC103 e revogue o direito do abono de permanência dos militares, a parte reclamante faz jus ao abono postulado.

(...)

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10383193420238110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 24/06/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 28/06/2024)”.
[destaque nosso].

Portanto, restou comprovado que o recorrido permaneceu em atividade após a integralização dos requisitos para aposentadoria (considerando as especificidades da carreira ocupada). Assim, imperioso o reconhecimento de que possui direito ao abono de permanência, nos termos da previsão constitucional e regulamentação estadual.

No que tange às férias, frise-se que, embora a Administração possua a discricionariedade para decidir acerca do momento para que os servidores gozem das férias, não pode impedir o usufruto, tampouco mitigar o direito do recorrente, especialmente neste caso, em que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não subsiste a incidência de prescrição quando a demanda visar ao reconhecimento do direito ao gozo de licenças-prêmios e férias
, veja-se:

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LICENÇA-PRÊMIO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. APOSENTADORIA. PRECEDENTES. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.1. O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o termo a quo da prescrição do direito de pleitear indenizações referentes a licenças e férias não gozadas é o ato de aposentadoria e, dessa forma,
mantida a relação com a Administração, o servidor público poderá usufruir do gozo da licença-prêmio a qualquer tempo, anteriormente à aposentação.
2. Não subsiste a incidência da prescrição porquanto a demanda que visa o reconhecimento do direito ao gozo de licenças-prêmio, no ponto, tem natureza declaratória.3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no Ag 1.094.291/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 24/03/2009, DJe 20/04/2009)”. [destaque nosso]

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do
Tema n.º 516
, estabeleceu a seguinte tese:

“
A contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor públic
o”.

No mesmo sentido é o entendimento das Turmas Recursais deste Tribunal:

“RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA PRÊMIO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. A PRESCRIÇÃO SOMENTE COMEÇA A CORRER APÓS A APOSENTARIA, EXONERAÇÃO OU MORTE DO SERVIDOR. SERVIDOR NA ATIVA. SENTENÇA REFORMADA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o termo a quo da prescrição do direito de pleitear indenizações referentes a licenças e férias não gozadas é o ato de aposentadoria e, dessa forma, mantida a relação com a Administração, o servidor público poderá usufruir do gozo da licença-prêmio a qualquer tempo, anteriormente à aposentação."( AgRg no Ag 1.094.291/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 24/3/09, DJe 20/4/09). 2. Servidor que faz jus ao gozo da licença prêmio referente ao quinquênio 2008/2013. 3. Recurso conhecido e provido.(TJ-MT - RI: 10405726020218110002, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 06/11/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 10/11/2023).”

Ademais, o direito às férias e ao recebimento do respectivo terço decorrente de férias integrais e proporcionais é previsão constitucional que não pode ser negada.

O próprio C. Supremo Tribunal Federal já assentou a jurisprudência da Corte no sentido de que a indenização do servidor público quanto ao período de férias integrais ou proporcionais não gozadas deve ser integral, abrangendo inclusive o respectivo terço, conforme precedente que cito:

"O aditamento do terço constitucional constitui-se consequência do pleito, uma vez que "se há indenização é porque as férias, completas ou proporcionais, não foram gozadas, é certo que deve ser integral, ou seja, abrangendo também o adicional de 1/3. Não se compreenderia indenização parcial. A indenização deve ser total. A remuneração das férias, hoje, é integrada pelo terço constitucional. Qualquer indenização tem de levar em conta essa remuneração e não uma menor, desfalcada do terço" (STF, RE n. 234.068, rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, j. 19.10.04).”

Portanto, conforme acima exposto, os direitos sociais (férias, terço constitucional, 13º, etc.), são garantias constitucionais, de modo que todos os servidores públicos devem perceber tais benefícios (art. 39, § 3º, da Constituição Federal).

Por essas razões, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
REFORMAR
a sentença de primeiro grau, o que faço para
JULGAR PROCEDENTES
os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil,
condenando
a parte recorrida ao pagamento do abono de permanência ao autor,
a partir da data em que preencheu os requisitos para a aposentadoria voluntária até o dia em que foi transferido para a inatividade, em valor equivalente à sua contribuição previdenciária, referente ao período não atingido pela prescrição quinquenal, incidindo imposto de renda sobre os rendimentos recebidos pela parte autora a título de abono permanência, bem como ao
pagamento das férias proporcionais vencidas não usufruídas, acrescidas do respectivo terço constitucional,
deduzindo eventuais valores pagos administrativamente,
tudo com
as atualizações na forma dos temas 810 e 1170 do STF, tema 905 do STJ e EC 113/2021,
respeitando o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública
.

Diante do que dispõe o artigo. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, tendo em vista o êxito do recurso
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
C
uiabá-MT, 03/04/2025